Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO FORMULADO EM JUÍZO. TERMO INICIAL. EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRECEDENTES. ASTREINTES. EXCLUSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 1.1. Para a sua concessão, faz-se necessário comprovar a incapacidade laboral total e temporária, bem como o nexo causal entre a patologia ou lesão e o trabalho realizado pelo beneficiário.
2. A aposentadoria por invalidez será devida ao trabalhador que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz, de forma total e permanente, e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O benefício será pago enquanto o segurado permanecer nesta condição, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991.
3. Comprovada a condição de empregado à época do acidente; a presença de lesões incapacitantes; o nexo de causalidade entre o sinistro e as atividades profissionais desempenhadas pelo autor; e o grau de incapacidade, na hipótese, total e definitiva, deve persistir o benefício de aposentadoria por invalidez permanente.
4. Não há interesse de agir em relação ao pedido de exclusão de multa diária, cujo objetivo era forçar o cumprimento da decisão proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que determinou a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, quando o INSS informa o regular cumprimento da decisão dentro do prazo estabelecido.
5. Recurso conhecido e não provido.